Tribunal: TJES
Processo: 0021397-89.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021397-89.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO SERRA e outros

APELADO: TERCICIO MARTINS PENEDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE GUARAPARI - EXTINÇÃO DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS -
SÚMULA 452/STJ – TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 –
DECISÃO SURPRESA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO -
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”, cuja ratio se aplica à hipótese dos autos.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e observadas providências prévias, como a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo comprovação da inadequação da medida.

3.
No caso
vertente
, a sentença recorrida extinguiu a execução fiscal sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção das medidas estabelecidas pelo STF, em manifesta afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

4.
Configura-se decisão surpresa a extinção da execução sem prévia intimação da parte exequente, violando os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

5.
Ademais, constatada a existência de penhora nos autos, resta afastada a justificativa de ausência de bens passíveis de constrição, fundamento utilizado na sentença recorrida.

6
. Recurso conhecido e provido
para anular a s
entença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021397-89.2011.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: TERCICIO MARTINS PENEDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença id 11354647, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
TERCICIO MARTINS PENEDO
, que extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, pela carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e à ausência de citação dos executados e de localização de bens passíveis de penhora.

Em suas razões de id 11354648, o Apelante argumenta a não aplicabilidade do Tema 1184 do C STF ao caso em tela, pugnando pela anulação da sentença, ao argumento de que se cuida de execução fiscal com fulcro na ausência de pagamento de IPTU, de modo que, por se tratar de obrigação
propter rem
, tem-se que o imóvel responde pela dívida, já tendo sido, inclusive, realizado o pagamento das despesas de oficial de justiça para viabilizar a realização dos atos expropriatórios.

Sem intimação para contrarrazões por não ter havido a triangularização da relação processual na origem.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021397-89.2011.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: TERCICIO MARTINS PENEDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença id 11354647, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
TERCICIO MARTINS PENEDO
, que extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, pela carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e à ausência de citação dos executados e de localização de bens passíveis de penhora.

Em suas razões de id 11354648, o Apelante argumenta a não aplicabilidade do Tema 1184 do C STF ao caso em tela, pugnando pela anulação da sentença, ao argumento de que se cuida de execução fiscal com fulcro na ausência de pagamento de IPTU, de modo que, por se tratar de obrigação
propter rem
, tem-se que o imóvel responde pela dívida, já tendo sido, inclusive, realizado o pagamento das despesas de oficial de justiça para viabilizar a realização dos atos expropriatórios.

Sem intimação para contrarrazões por não ter havido a triangularização da relação processual na origem.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, ainda, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“Tema 1.184: 1 É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “
competência constitucional de cada ente federado”.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito a quo extinguiu,
ex offic
io, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme sua Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

De certo que a aplicação do Tema 1.184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, o que não foi observado.

Ademais, insta salientar que, no curso da ação executiva, o douto Juízo
a quo
acolheu o pedido formulado pela Fazenda Municipal de determinando a expedição de mandado de penhora (fls. 102 e 104), tendo o Apelante comprovado o recolhimento das despesas de oficial de justiça no id 11354646.

No entanto, sem qualquer manifestação judicial prévia, fora proferida a sentença terminativa ora impugnada, surpresando a parte exequente, em manifesta violação aos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil, que privilegiam o contraditório e vedam a decisão surpresa no processo.

Por fim, não fosse isso já o bastante, infere-se dos autos que o Município de Serra, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 4.487/2016, que alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

“Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

II - para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.”

Aplicando tal parâmetro ao presente feito, tem-se que em 08.01.2020 o valor atualizado da presente execução já alcançava R$ 9.260,42 (nove mil duzentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), fica evidente que a extinção foi prematura, pois não foi previamente oportunizado ao ente esclarecer o valor do débito atualizado, bem como acerca da existência ou não de outras CDA’s em nome do devedor, para os devidos fins legais. Portanto, no caso concreto, não há nos autos elementos suficientes para afirmar se o valor em questão se encontra ou não abaixo do limite fixado na legislação municipal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e dou-lhe provimento para anular a sentença, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.